Tribunal: TJDFT
Processo: 0747532-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO INVIABILIDADE. ERRO MATERIAL DETECTADO. CORREÇÃO. ACÓRDÃO ALTERADO SEM MUDANÇA DO RESULTADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, nos quais a parte embargante alega omissões, contradições, obscuridades e erro material no acórdão recorrido, requerendo o saneamento dos vícios apontados, bem como a efetivação de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do art. 47, §2o, do CPC, no tocante à competência territorial; (ii) estabelecer se há contradição entre a tese da arrematação originária e a competência do juízo da execução; (iii) determinar se há obscuridade nos limites da preclusão da discussão possessória; e (iv) verificar a ocorrência de erro material na citação de dispositivo legal no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração têm função específica e restrita de correção de vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito ou para adequar a decisão ao interesse subjetivo da parte.
4. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a alegação de incompetência territorial, ao consignar que, tratando-se de imissão na posse decorrente de arrematação judicial, a competência é do juízo da execução, ainda que o imóvel esteja localizado em outra unidade federativa.
5. Não há contradição entre a tese da arrematação judicial e a competência do juízo da execução, pois a aquisição originária transfere posse e propriedade ao arrematante independentemente de nova ação possessória ou foro contratual.
6. A alegação de obscuridade sobre os efeitos da preclusão não procede, pois a decisão foi clara ao apontar que houve julgamento anterior, com coisa julgada formada sobre a ilegitimidade da posse alegada pela embargante.
7. O acórdão incorre em erro material ao citar o art. 879, §1o, do CPC, quando a intenção era se referir ao art. 908, §1o, do mesmo diploma legal. Entretanto, o equívoco não compromete a fundamentação nem altera o conteúdo decisório, tratando-se de mero lapso.
8. O prequestionamento é considerado fictamente presente nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pela parte embargante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de corrigir erro material, sem alteração do resultado do acórdão embargado.
Tese de julgamento:
1. O juízo da execução é competente para decidir sobre a imissão na posse do bem arrematado, ainda que localizado em outra unidade federativa.
2. A arrematação judicial transfere posse e propriedade ao arrematante de forma originária, independentemente de ação possessória autônoma.

3. O erro material na indicação de norma jurídica não implica modificação do acórdão quando não interfere na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 47, §2o; 908, §1o; 1.022; 1.025; 1.026, §2o.